Tribunal: TJMT
Processo: 1014158-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014158-65.2020.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
AGRAVADO: ARIEL ROSA OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1006819-34.2017.8.11.0041, proposta contra ARIEL ROSA OLIVEIRA., determinou a restituição do bem ou o depósito do valor de mercado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária:
Afirma o desacerto da decisão singular, porquanto está favorecendo o Agravado e prejudicando o Agravante, tendo em vista não existir supedâneo legal, para justificar o “decisium.”
Alega que para fins de restituição do bem apreendido, deverá prevalecer as regras esculpidas no Decreto Lei 911/69, tendo em vista o inadimplemento do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por alienação fiduciária, regido pelo Decreto-lei 911/69.
Aduz que, “quando o autor promove a venda extrajudicial do veículo, é autorizado pelos tribunais superiores à determinação da suspensão da ordem de restituição do bem apreendido, mas condicionada à comprovação de depósito nos autos do equivalente ao valor da nota fiscal de venda do bem, cabendo ao juízo de primeiro grau a apreciação quanto à suficiência do valor depositado. Assim, caso mantida a determinação de restituição, viável é que seja determinada a restituição do valor do bem conforme valor da nota fiscal de venda do veículo”. Id no 490112977
Alega, ainda, não há falar na incidência das astreintes, em razão da ausência de intimação pessoal do Banco agravante para cumprimento da obrigação de fazer, além de o prazo para cumprimento da obrigação ser exíguo e o valor fixado ofender o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem causa da parte contrária.
Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão guerreada, e no mérito o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida a fim de possibilitar a restituição do valor de nota fiscal do bem apreendido, bem como, vedar a incidência de multa diária.
É a síntese.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
É que numa análise superficial dos autos, nota-se que o Agravante ingressou com Ação de Busca e Apreensão (id no 5067167) ajuizada com base no Decreto-Lei 911/69 alegando inadimplemento contratual do agravado. (id no 5067351)
A liminar foi deferida, o bem foi apreendido e o réu foi citado (id no 16904347).
Inconformado, o devedor fiduciário interpôs o recurso de agravo de instrumento de n. 1011651-34.2020.8.11.0000 alegando ausência de comprovação da mora, o qual foi a mim distribuído e após análise dos autos achei por bem deferir a tutela recursal determinando a restituição do bem apreendido ao Agravado (id no 33045285), nos termos dos artigos 300 e 995 do CPC/2015, restando assim fundamentado:
“(...) a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.
Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”( -AgRg no AREsp 501962 / RS - 2014/0085589-1 - Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 10/03/2015)
E em se tratando de protesto do título por edital, mostra-se válida para constituir o devedor em mora, todavia, mister que o credor justifique tal conduta, máxime porque a comunicação ficta é exceção à regra, sento imprescindível a tentativa da notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal, sobretudo quando o endereço do devedor restou informado a instituição financeira.
A Lei n. 9.492/97 regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e prevê no art. 15 que “a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.
Com efeito, entendimento pacífico nos tribunais que só é cabível esta forma de intimação nos casos em que o devedor está em local incerto ou não sabido ou depois de tentada a realização da intimação pessoal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA - COMPROVAÇÃO - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - POSSIBILIDADE, APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no Ag 1229026 PR 2009/0161488-0, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 04.02.2010).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AUTENTICADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
1. Consoante orientação sedimentada pela Corte Especial do STJ, a documentação juntada por cópia, mesmo não autenticada, goza de presunção júris tantum de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso.
2. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte a mora deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, desde que, neste último caso,reste comprovado que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que não ocorreu no presente caso.
3. Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão.
4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”(STJ, EDcl no AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 02.09.2010)
Ademais, o STJ também já se manifestou que para ser válida a notificação por edital deve a instituição financeira esgotar todas as possibilidades de localização do devedor. Vejamos:
Na espécie, deve ser ressaltado que a Corte de origem não consignou que a intimação da devedora deveria ser personalíssima, mas deixou assente que a mera citação por edital não seria suficiente para configurar mora debendi, inclusive, tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, porquanto orienta-se pela validade da notificação por meio de edital, na hipótese de restar demonstrado que o credor esgotou as possibilidades de localização do devedor, no sentido de proceder à sua intimação, não se exigindo a intimação personalíssima. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC 10.556/GO, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 13/02/2006; REsp 329.956/DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 26/08/2002; REsp 408.863/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ 07/04/2003; REsp 206.950/ES, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ 1o/07/1999. (Relator: Ministro Massami Uyeda. Julgado em 11 de maio de 2010) – (STJ – RAI No 1.222.373/RS)
(...)
No caso, não resta dúvida que o agravante informou ao banco o seu endereço, conforme se denota do contrato trazido aos autos de origem (id no 44683981), entretanto, consta que a A.R restou frustrada, retornando com a especificação “MUDOU-SE” (Id no 44683982), não contando, ainda, qualquer assinatura de seu recebimento, ainda que por terceiro.
Com efeito, o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar a devedora, procedeu diretamente ao Protesto do Título, cuja intimação se deu por edital, e ainda, em data posterior à propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que esta foi distribuída em 9/3/2017 (id no 44683988) e o protesto juntado aos autos (id no 44683977) foi protocolado em 13/3/2017 e realizado em 17/3/2017, o que ao menos, em cognição sumária, não é admitido.
Essa questão precisa ser esclarecida, pois, como dito acima, para a constituição em mora é indispensável a notificação em conformidade com a lei e jurisprudência vigente.
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos
constantes do recurso são suficientes para ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que o agravado restitua o bem apreendido ao agravante, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso. (id no 33045285)
Pois bem.
Nesta fase de cognição sumária nota-se que o MM. Juiz do feito nada mais fez que dar cumprimento a liminar concedida por esta Relatora, em sede de Agravo de Instrumento de n. 1011651-34.2020.8.11.0000. ao estabelecer:
“(...) verifica-se o não cumprimento da obrigação de fazer de restituição do veículo ao requerido, não estando mais em poder do depositário.
O requerido se manifesta junto aos ID’s 33764546 a 33764550.
Desta feita, DETERMINO ao requerente a entrega do veículo em 24 (vinte e quatro) horas. Se assim não o fizer, determino ao requerente depositar junto aos autos o valor do bem de acordo com a tabela FIPE ( quando da apreensão), em igual prazo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Cumpra-se.
Servindo a publicação desta decisão como intimação.”
(id no33930741)
Portanto, em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular nada mais fez que cumprir a decisão liminar deferida no agravo de instrumento no 1011651-34.2020.8.11.0000, a favor do Agravado.
Entretanto, é cediço que na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem.
Nesse sentido, este Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR – DECISÕES QUE DETERMINAM A RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A DEVOLUÇÃO DO BEM - ALIENAÇÃO E PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR E BEM ALIENADO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO PELO DEVEDOR - NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO. Se devidamente intimado, o devedor promoveu o depósito judicial das prestações vencidas, consoante determinação judicial que foi confirmada em grau de recurso, imperativa a devolução do veículo ante a purgação da mora pelo devedor. Consoante os termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, é permitida a venda extrajudicial do bem objeto da busca e apreensão, desde que observado o princípio do contraditório e da ampla defesa. In casu, como o procedimento de alienação do veículo em discussão se deu antes mesmo de iniciado o prazo de contestação do devedor, ou seja, em total ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, escorreita a decisão recorrida que determinou para o caso de venda do bem, o depósito do seu valor em juízo, conforme preço da Tabela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.” (AI 81961/2012, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (grifei)
Salienta-se que, embora a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente se consubstancie em faculdade do credor (Decreto-Lei n. 911/69), este assume o risco de sua atuação em caso de purga da mora, revogação da medida liminar, improcedência da ação de busca e apreensão ou extinção da mesma, bem assim de outra forma de insucesso da ação.
No mais, plenamente viável neste momento a aplicação da multa cominatória.
Sobre o assunto, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça consoante se infere do julgado a seguir; in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 461 E461-A DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a eficácia dos provimentos judiciais.
2. Na hipótese dos autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-se em obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de o banco abster-se de efetuar novos descontos na conta bancária da parte ora agravada. Consectariamente, uma vez efetuados os descontos, e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no Ag: 1382565 SP 2011/0013277-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A multa aplicada na origem teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.
2. A reforma do acórdão estadual quanto ao montante de astreintes, arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no ARESP 751790/SC – Ministro Luis Felipe Salomão - 4a Turma – DJ 15/10/2015)
Como cediço, a ‘astreinte’ objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial. E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio Recorrente der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos.
Outrossim, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento, de modo que não vislumbro excessiva onerosidade no seu valor fixado pelo Juiz Singular.
E quanto a alegada ausência de intimação pessoal do Banco agravante para cumprimento da obrigação de fazer, nota-se que a decisão recorrida fez constar que a sua publicação serviria como intimação, de modo que, a priori, não prospera o alegado, já que a sua finalidade foi alcançada.
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência de requisito ensejador da concessão da medida pleiteada, indefiro o efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do NCPC.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora